Tribunal: TJES
Processo: 5001523-14.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001523-14.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros

APELADO: INEZ FRANCISCO NICOLAU

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1.061/STJ). FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO (SÚMULA 479/STJ). NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO A PARTIR DE ENTÃO (EREsp 1.413.542/RS). NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Cartões S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por I.F.N., declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição de valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, e ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a pretensão da consumidora está prescrita;
(ii) estabelecer se os contratos de empréstimo impugnados são válidos, diante da alegada falsificação das assinaturas;
(iii) determinar se a restituição deve observar a devolução simples ou em dobro, bem como se cabe compensação de valores creditados;
(iv) analisar se há dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal do art. 27 do CDC, com termo inicial renovado a cada desconto indevido; ajuizada a ação em 2021, não transcorreu o quinquênio, razão pela qual não se acolhe a prejudicial de prescrição.

O laudo pericial grafotécnico atesta de forma conclusiva a falsificação das assinaturas, sem impugnação técnica pelo banco, impondo-se a declaração de nulidade dos contratos.

Nos termos do Tema 1.061 do STJ, ao impugnar a autenticidade da assinatura, o consumidor transfere ao banco o ônus de provar sua veracidade, encargo do qual este não se desincumbiu.

Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno, integrando o risco da atividade financeira, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição, conforme Súmula 479 do STJ.

A repetição em dobro, a partir de 30/03/2021, independe de comprovação de má-fé, bastando violação à boa-fé objetiva, em consonância com a modulação do EREsp 1.413.542/RS.

Os valores efetivamente creditados na conta da consumidora em decorrência dos contratos nulos devem ser compensados com o montante da condenação, para evitar enriquecimento ilícito (CC, art. 884).

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do prejuízo, sendo adequada a fixação em R$8.000,00 diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos por descontos indevidos em benefício previdenciário é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, renovado a cada desconto.

Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, conforme Tema 1.061 do STJ.

Fraude de terceiro em operação bancária constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ).

A repetição do indébito em dobro é devida a partir de 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé, conforme modulação do EREsp 1.413.542/RS.

Os valores comprovadamente creditados na conta do consumidor em decorrência de contratos nulos devem ser compensados na restituição, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação em valor proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14, 27 e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 405 e 884; CPC/2015, arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, 369, 429, II e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.
em face da r. sentença (id.
14783353
), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
Inêz Francisco Nicolau
, julgou procedentes os pedidos autorais:

“(...) A autora expressamente impugnou as contratações objeto dos autos [contratos n. 341255098-4 e 015982176 – incidentes sobre o benefício de aposentadoria por idade (ID 9340348) e; contratos n. 339084715-4 e 015982246 – incidentes sobre o benefício de pensão por morte (ID 9340351)].

Assim o sendo, conforme recente posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061), no julgamento do REsp n. 1846649/MA, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado pela instituição requerida, caberá a ela o ônus de provar a autenticidade.

(...)
No presente caso, contudo, foi realizada perícia grafotécnica para análise das assinaturas apostadas nos contratos trazidos aos autos pelo requerido (ID’s 14491181, 14491185, 14491185), tendo o Expert sido claro e inequívoco em atestar que as assinaturas dos contratos divergem da assinatura padrão da autora, tratando-se, pois de falsificação por imitação exercitada (ID 48523380).

Registro que, após o laudo pericial, o requerido não o impugnou tendo se limitado, em sede de razões finais, aduzir que as contratações foram realizadas mediante fraude perpetrada por terceiro e que, em razão disso, tanto a autora quanto o próprio requerida seriam vítimas por fato de terceiro, o que resultaria em excludente de responsabilidade
.

(...) Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a) DECLARAR a nulidade e inexistência dos débitos referentes aos contratos n. 341255098-4, 015982176, 339084715-4 e 015982246;

b) CONDENAR o requerido à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora até 30/03/2021, momento a partir do qual, as parcelas deverão ser restituídas em dobro, com incidência dos índices de correção e juros a partir da data de cada desconto. Registro que o valor deve ser restituído em parcela única;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido a partir desta data (Súmula/STJ n. 362) e juros legais a partir da citação (art. 405, CCB/2002), de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).” (grifo acrescido)

É em face desta decisão que o banco apelante recorre.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo de forma temática.

I. Da preliminar de prescrição

O apelante suscita a ocorrência de prescrição, invocando, de forma contraditória, tanto o
prazo quinquenal
(art. 27 do CDC) quanto o
trienal
(art. 206, § 3º, V, do Código Civil), para, ao final, requerer o reconhecimento da prescrição com base no art. 487, II, do CPC.

A preliminar não merece prosperar.

A pretensão de reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço bancário submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O termo inicial para a contagem do prazo, no caso de descontos indevidos de natureza continuada, renova-se a cada prestação descontada.

Ainda que se considere como marco inicial a data do primeiro desconto (
08/07/2019
), como alega o recorrente, e o ajuizamento da ação em
23/09/2021
, transcorreram apenas 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, lapso temporal manifestamente inferior ao quinquênio legal.

Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição.

II. Do mérito recursal

II.I. Da invalidade da contratação e do ônus da prova

No mérito, a irresignação do apelante não se sustenta.

A controvérsia central reside na validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pela consumidora. A instituição financeira defende a regularidade da contratação, buscando desqualificar a prova pericial grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais.

O argumento de que a perícia não deveria ser a única prova e que a assinatura nos contratos é "idêntica" à dos documentos da autora não passa de mera retórica, desprovida de qualquer suporte técnico ou probatório.

A prova pericial foi conclusiva ao atestar que as assinaturas foram fruto de "
falsificação por imitação exercitada
" (id.
48523380
). O apelante, oportunamente, não impugnou o laudo, não solicitou esclarecimentos ao perito, nem apresentou qualquer contraprova técnica capaz de infirmar a conclusão do expert.

A matéria é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na sua prestação, conforme dispõe o seu art. 14. As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias são considerados fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, não eximindo a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da
Súmula 479
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ademais, ao impugnar a autenticidade das assinaturas, a consumidora atraiu para a instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1061
:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

O banco não apenas falhou em se desincumbir de seu ônus probatório, como os autos revelam indícios robustos de fraude.

Causa estranheza a
triangulação geográfica da operação
: o contrato foi firmado com o Banco Mercantil do Brasil,
sediado em Belo Horizonte/MG
, intermediado por um
correspondente bancário
("M Santos Alves") de
Brumado/BA
, para uma
consumidora
residente em
Nova Venécia/ES
. O apelante, na qualidade de cessionário do crédito, assume a responsabilidade pela verificação da higidez dos negócios jurídicos que adquire, respondendo pelas mesmas falhas do cedente.

Portanto, diante da perícia grafotécnica conclusiva e da não desincumbência do ônus probatório pela instituição financeira, a declaração de nulidade dos contratos é medida que se impõe, sendo irretocável a sentença neste ponto.

II.II. Da repetição do indébito em dobro e da compensação

A sentença determinou a restituição dos valores, de forma simples até
30/03/2021
e em dobro a partir de então.

A decisão está em perfeita consonância com a tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do
EREsp 1.413.542/RS
, que modulou os efeitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelecendo a data da publicação do acórdão (30/03/2021) como marco para a exigência da repetição em dobro, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, assiste razão ao apelante no que tange à
necessidade de compensação
. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) impõe que os valores
comprovadamente creditados
na conta da consumidora em decorrência dos contratos nulos sejam abatidos do montante da condenação.

Os comprovantes de ids.
14783271
e
14783272
demonstram o recebimento pela apelada dos valores de
R$615,43
e
R$594,35
em
02/07/2020
.

Tais valores devem ser compensados com o montante total a ser restituído à autora, a fim de restabelecer o equilíbrio entre as partes e evitar o seu enriquecimento ilícito.

II.III. Do dano moral

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, que possui
natureza alimentar
, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria gravidade do ato ilícito. A conduta do banco ultrapassou o mero aborrecimento ao privar a consumidora de parte de sua verba de subsistência, violando sua dignidade e gerando angústia e insegurança.

Ademais, a situação forçou a apelada, pessoa idosa e vulnerável, a despender seu tempo e recursos para buscar a tutela jurisdicional, caracterizando o que a doutrina moderna denomina de
desvio produtivo do consumidor
.

O valor de
R$8.000,0
0 (oito mil reais), arbitrado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor (caráter
punitivo-pedagógico
).

Portanto, não há que se falar em redução.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para determinar que do valor total da condenação à restituição do indébito sejam compensados os montantes de
R$615,43
e
R$594,35
,
comprovadamente creditados na conta da autora
.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Em razão do
decaimento mínimo
da autora na fase recursal (art. 86, parágrafo único, do CPC), conservo a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.